Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. DEFESA QUE APONTA O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, MAS NÃO APRESENTA PLANILHA DESCRITIVA OU INDICAÇÃO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR O ALEGADO EXCESSO. INÉPCIA. CONSTATAÇÃO. ART. 525, § 4o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, § 4o, CPC é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo e à parte adversa averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação.
2. No caso dos autos, consta-se a inépcia da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a recorrente defende excesso de execução, aponta o valor que entende devido, mas não apresenta planilha descritiva do débito ou elementos de informação concretos para justificar o alegado excesso.
3. Para além da falta de demonstrativo descriminado do débito, a peça defensiva se limita a alegar abstratamente que deveria haver compensação com contribuições devidas pela agravada entre os anos de 2015 e 2016, sem nada especificar a respeito da origem, valor ou forma de apuração do crédito que pretende compensar, de modo que se mostra aleatório o valor apontado como devido.
4. Agravo de instrumento desprovido.